Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REJEIÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR SUPERA OS RENDIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. CUSTEIO DE DESPESA COM UNIFORME ESCOLAR.
1. O pedido de antecipação de tutela recursal em apelação deve ser formulado em petição própria, consoante o disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e art. 251, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Os alimentos devidos ao filho menor devem ser estipulados considerando a ponderação equitativa entre as suas necessidades e a capacidade contributiva de cada um dos seus genitores
3. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, acrescido da obrigação de custear metade das despesas com material escolar, e requereu, na fase recursal, a redução para a proporção de 10% (dez por cento).
4. No caso dos autos, restou demonstrado que o genitor percebe rendimentos extras, além daqueles decorrentes de seu vínculo formal de emprego, deste modo, o valor de alimentos fixados não implicaria prejuízo a seu sustento, ainda que o genitor pague alimentos a seus outros filhos.
5. Demonstrado que o alimentante possui outros rendimentos, além daqueles declarados na ação, justificável o acréscimo da obrigação de custeio de uniforme e material escolar.
6. Apelação do autor não provida. Apelação da ré provida.